Tribunal: CARF
Processo: 13116.722632/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.722632/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.118 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
MARIA APARECIDA PIRES DOS SANTOS & CIA LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
O Recurso Voluntário poderá ser interposto contra decisão de primeira
instância, contrária ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias contados da data
da ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Nacional. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se do Ato Declaratório Executivo-ADE DRF/ANA no 485.886, de
03.09.2012 (fls. 9), de exclusão do Simples Nacional a partir de 01.01.2013 (art. 17,
inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e alínea “d” do
inciso II do art. 73, c/c inciso I do art. 76, ambos da Resolução do Comitê Gestor do
Simples Nacional – CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011).
2. Os débitos de Simples Nacional que deram causa ao ADE, no total de R$
5.664,86, foram os seguintes (fls. 90):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.722632/2012-14
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.118 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722632/2012-14

3. Em Manifestação de Inconformidade-MI às fls. 3/6, protocolada em
30.10.2012, o interessado diz:
a) “fora excluída do Simples Nacional, equivocadamente, quando, então, passou
a arrecadar os tributos de forma normal, separadamente, como prevê a legislação para
os não enquadrados no Simples”;
b) “concomitantemente aos pagamentos mensais de tributos, a impugnante
ingressou com recurso administrativo para ser reintegrada ao Simples, pois preenche
todos os requisitos”;
c) “a decisão foi favorável à impugnante, tendo sido esta reintegrada ao Simples
Nacional, com efeitos retroativos, ou seja, poderia esta efetuar o recolhimento dos
tributos na forma do Simples, desde o período em que fora retirada equivocadamente
do mesmo”;
d) “vinha pagando todos os impostos devidos ao regime normal de apuração
(IRPJ, CSLL, PIS, Cofins e ICMS), mensalmente, para que não ficasse inadimplente
com o Fisco, o que acarretou uma sobrecarga em suas finanças, uma vez que os
tributos devidos por aqueles enquadrados no regime de apuração normal foram pagos
separadamente e em valor bem superior ao que devido se recolhido pelo Simples
Nacional, conforme comprovam os darfs e dares em anexo”;
e) “assim que foi notificada da suposta dívida, a ora impugnante ingressou com
pedido de compensação dos valores já pagos dos tributos separadamente com o que
supostamente devido pelo Simples, o que certamente compensaria os valores do
Simples e geraria um crédito para a ora impugnante”;
f) “resta claramente demonstrado que a impugnante não deixou de pagar
qualquer tributo, muito pelo contrário, pagou valores maiores do que o devido, uma
vez que a decisão que reintegrou a impugnante no Simples foi retroativa”;
g) “quanto à decisão dos pedidos de compensação, o auditor que julgou os
pedidos não levou em consideração que a decisão de reintegração da empresa no
Simples Nacional foi retroativa, razão pela qual afirmou que não haveriam débitos a
ser compensados, o que também será objeto de recurso no prazo legal”.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.118 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722632/2012-14

4. O interessado pede: a) “a revogação da decisão que o excluiu do Simples
Nacional, uma vez que os débitos os quais se alegam estar em aberto foram pagos de
forma integral, sem o recolhimento pelo Simples, uma vez que a impugnante à época
pendia de decisão deste órgão para retornar ao Simples Nacional”; b) “seja intimada
pessoalmente do resultado do julgamento da presente impugnação através de
seus procuradores, na SHIS QI.01 Conjunto 04 Casa 25 – Brasília-DF-CEP
71605-040”; c) “a realização de diligências, aquelas necessárias à plena elucidação
das questões ora suscitadas”.
5. Com a MI, vieram os documentos de fls. 7/81.
6. A autoridade lançadora juntou a consulta-postagem às fls. 91, na qual se lê
“data da entrega: 28.09.2012”.
7. Nesta Turma, foram acostadas as consultas de fls. 121/164.
8. Relatados.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I – RJ,
no Acórdão às fls. 165 a 176 do presente processo (Acórdão no 12-65.923, de 27/05/2014 –
relatório acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS DO SIMPLES NACIONAL.
PRAZO LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
Mantém-se o ato declaratório de exclusão se não elidido o fato que lhe deu causa.

No voto, a decisão ponderou que o interessado não contestava a procedência dos
débitos. Apenas sustentava que como já havia efetuado, em outro regime de tributação,
pagamentos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, os débitos de Simples Nacional já haviam sido pagos
de forma integral.
Argumentou que o contribuinte não tinha razão, já que a Lei Complementar no
123/2006 vedava expressamente o aproveitamento de créditos não apurados no Simples Nacional
para extinção de débitos do Simples Nacional (incluído pela Lei Complementar no 139/2011).
Que a mesma lei dispunha que caberia ao Comitê Gestor do Simples Nacional regular a matéria,
sendo que, em 2014, o CGSN havia disponibilizado, no Portal do Simples Nacional, o aplicativo
Compensação a Pedido, permitindo a realização da compensação de créditos do Simples
Nacional com débitos do mesmo regime. Que mesmo que fosse possível, não havia DCOMP.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/06/2014 – terça-feira (Aviso
de Recebimento à fl. 182), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 21/07/2014 –
segunda-feira (recurso às fls. 186 a 194, documento de recepção à fl. 184 e despacho à fl. 212).
Nele repete alegações da Manifestação de Inconformidade. Que os tributos
recolhidos no período em que supôs estar desenquadrado devem ser necessariamente
compensados com os do Simples Nacional do período, com o quê não haveria débito aberto.
É o Relatório.

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.118 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722632/2012-14

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Embora a empresa alegue, em seu Recurso Voluntário, que tomou ciência da
decisão recorrida em 18/06/2014 (véspera do feriado de Corpus Christi), o relatório nos informa
que a ciência se deu em 17/06/2014, uma terça-feira, conforme Aviso de Recebimento à fl. 182.
O prazo para interposição de recurso encerrou-se em 17/07/2014, uma quinta-feira. No entanto, o
contribuinte só apresentou Recurso Voluntário em 21/07/2014 (segunda-feira da semana
seguinte), conforme documento de recepção carimbado pela unidade de origem, à fl. 184.
Assim, o Recurso Voluntário é intempestivo, por não ter sido apresentado dentro
dos trinta dias seguintes à ciência da decisão de primeira instância, desobedecendo ao que
determina o art. 33, caput, do Decreto no 70.235/1972, confirmado no art. 73 do Decreto no
7.574/2011, ambos referentes ao processo administrativo fiscal.
Subseção V
Do Recurso Voluntário
Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá ser
interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo, no prazo de
trinta dias, contados da data da ciência da decisão (Decreto no 70.235, de 1972, art. 33).

Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital